Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722456-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ARAUJO LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO ARAUJO LIMA, sem o recolhimento do devido preparo ante pedido da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal. Diante da ausência de elementos que evidenciasse a alegada hipossuficiência, por meio de decisão de ID 48242564, a gratuidade vindicada foi indeferida. Confira-se: "DECIDO. Preliminarmente, numa análise perfunctória, não vislumbro os elementos necessários para a concessão da justiça gratuita. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Analisando os documentos apresentados referentes à renda da parte agravante, verifica-se que o salário bruto desta corresponde ao valor médio de R$ 9.812,24, numerário que supera o parâmetro supracitado. Destarte, as condições de consumo do recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os módicos valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Ressalto que a presença de descontos no pagamento da parte agravante não é suficiente para justificar a concessão do benefício, já que não pode a parte se beneficiar por situação de insolvência econômica na qual adentrou por livre e espontânea vontade." - Sem sublinhado no original A despeito da não concessão da gratuidade, permaneceu inerte o agravante, eis que o necessário preparo do presente agravo de instrumento não foi providenciado. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que, consoante relatado, a parte recorrente deixou de recolher o preparo recursal. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Nos termos do art. 87, inciso XVI, do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o não conhecimento do presente recurso. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma. Confira-se: Isso posto, DECRETO a deserção do recurso interposto por LEANDRO ARAUJO LIMA, consequentemente, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, ambos do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. Diante da apresentação de contrarrazões (ID 49077149), condeno o agravante em honorários sucumbenciais (princípio da causalidade) em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de agosto de 2023